Tribunal: TJSP
Processo: 2072737-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE SALDO APLICADO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA CONTA JUDICIAL. MANUTENÇÃO. TESE DE INVESTIMENTO ANTERIOR COM MELHOR RENDIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL COM CORREÇÃO PRÓPRIA, SEGURO E CAPAZ DE PROPICIAR MELHOR FISCALIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTE. SEGURANÇA, NA HIPÓTESE EM ANÁLISE, TEM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE SALDO APLICADO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA CONTA JUDICIAL. MANUTENÇÃO. TESE DE INVESTIMENTO ANTERIOR COM MELHOR RENDIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL COM CORREÇÃO PRÓPRIA, SEGURO E CAPAZ DE PROPICIAR MELHOR FISCALIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTE. SEGURANÇA, NA HIPÓTESE EM ANÁLISE, TEM PRIMAZIA LEGAL SOBRE A RENTABILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.